Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705323-38.2021.8.07.0001 APELANTE: HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Considerando a atuação do MP na execução originária (Proc. 0737515-58.2020.8.07.0001) destes embargos à execução. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 08.06.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR